Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743883-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA FROTA RECORRIDAS: ASSOCIACAO DE MORADORES E INQUILINOS DO GUARA II, PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. A ASSOCIAÇÃO PRESTADORA DO SERVIÇO EM MORA NÃO INTEGROU A LIDE. I – Indeferida juntada de documentos existentes em momento anterior ao da interposição da apelação e destinados a comprovar fatos ocorridos antes da propositura da demanda, sem justificativa plausível para a juntada tardia. II – O pedido de rescisão contratual por mora na prestação do serviço por parte de Associação que não integrou o polo passivo da lide improcede. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, inciso III, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 602 da Súmula do STJ, sustentando, em síntese, que tem direito à devolução dos valores pagos. Tece considerações sobre o direito do consumidor, sobre os deveres do boa-fé e sobre a legitimidade passiva das rés. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Nas contrarrazões, Prisma 4 Construções LTDA-ME requer a condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, inciso III, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 926 e 927, ambos do CPC, uma vez que ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito e deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porque a turma julgadora assentou, in verbis: 27. Inicialmente, observa-se da análise da prova produzida nos autos que o apelante-autor não juntou contrato celebrado com a ASMIG, mas apenas Termo de ato cooperativo por ele celebrado com a Associação dos Sem Moradia de Brasília e Regiões Administrativas do DF e Entorno - ASSEMBRA (id. 54248324). Referido contrato foi celebrado em 27/5/2016 e previu como objeto a aquisição e construção de imóvel no Guará II. 28. O apelante-autor junta aos autos também o contrato de honorários advocatícios celebrado com a empresa Plennus Assessoria e Consultoria Ltda. (id. 54248325) e o termo de distrato desse contrato. Da resolução do contrato 29. O apelante-autor pleiteia a reforma da r. sentença para que sua pretensão seja julgada procedente, e declarado resolvido o contrato que celebrou com as rés Associação de Moradores e Inquilinos do Guará II – ASMIG e Prisma 4 Construções Ltda. ME, para construção de imóvel localizado no Guará II, entretanto, não comprovou a existência de contrato com a ASMIG. 30. Conforme analisado em momento anterior, o contrato que o apelante-autor anexou aos autos, que objetiva a aquisição de empreendimento foi celebrado com a Associação dos Sem Moradia de Brasília e Regiões Administrativas do DF e Entorno – Assembra (id. 54248324). Referido Termo de Ato Cooperativo efetivamente tem por objeto a aquisição e construção de unidade imobiliária na QE 56, Conjunto N, Lote 19 do Guará II, conforme se observa pelo trecho que ora se transcreve: ... 31. Na presente lide, é inviável a resolução de contrato celebrado com a Associação dos Sem Moradia de Brasília e Regiões Administrativas do DF e Entorno – ASSEMBRA, porque essa Associação não integrou o polo passivo da demanda. 32. Sobre a questão, deve ser observado o disposto no art. 506 do CPC, segundo o qual a sentença produz efeitos apenas entre as partes que integram a lide. 33. Quanto aos valores que desembolsou, conforme previsto na cláusula terceira do contrato. O apelante-autor comprovou tempestivamente, apenas o pagamento de R$ 15.000,00 para Eliane Torquato Alves (id. 54248323), entretanto, conforme concluiu o MM. Juiz sentenciante, esse valor não favoreceu qualquer das apeladas-rés e Eliane não integrou o polo passivo da lide, de forma que não é possível a imposição da obrigação de restituição do valor recebido. 34. Em conclusão, não é possível o acolhimento do pedido de rescisão de contrato formulado pelo apelante-autor, uma vez que a contratada, Associação Assembra não integrou a lide. 35. Não se verifica a existência de fundamento jurídico para reforma da r. sentença impugnada (ID 58373040). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, não merece trânsito o especial quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. Melhor sorte não colheria o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade ao enunciado 602 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023